Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709647-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALANA SANTOS ALVES DE FARIA, N. A. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALANA SANTOS ALVES DE FARIA APELADO: RODRIGO TACIANO GOMIDE DESPACHO Indefiro o pedido de ID. 76345174, pois apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. No caso dos autos, advogada possui domicílio profissional na cidade do Varjão/DF, não restando comprovado que ela teria mudado o seu domicílio profissional ou mesmo estaria residindo em outro Estado da Federação. Brasília, 17 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital